Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. INADMITIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OU PRODUTO À BASE DE CANNABIS. CANABIDIOL. TEMA 1161/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, deduzido com o escopo de obter o fornecimento de canabidiol 50mg/ml.
2. Analisado o recurso, é possível identificar o confronto aos fundamentos que ampararam a sentença impugnada, não tendo havido mera repetição dos termos da peça inicial. Inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC. Ausente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões.
3. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato superveniente, ou, relativo a contraprova, ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC.
4. A controvérsia reside em verificar se é possível o fornecimento do produto à base de Cannabis requerido na inicial para o tratamento da doença que acomete a parte autora-apelante.
5. A ausência de registro do canabidiol na ANVISA não é óbice absoluto ao fornecimento do “fármaco”, incidindo ao caso a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1165959 RG (Tema 1.161/STF): "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
6. Para a excepcional imposição do dever de fornecer o fármaco não registrado, deve haver a comprovação, por laudo médico, da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia de outros fármacos disponíveis no SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.
7. Na espécie, o NATJUS/TJDFT manifestou-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda, destacando a inexistência de estudos com boa evidência científica quanto a eficácia do uso do canabidiol para tratamento da doença da apelante; a não recomendação da incorporação do produto pela CONITEC e o não enquadramento da doença no rol de dispensação do canabidiol da SES/DF.
8. Para além da falta de comprovação quanto à eficácia do uso do referido fármaco para o tratamento da apelante, o canabidiol solução oral 50mg/ml ainda não teve o seu processo de incorporação pela SES/DF concluído e não está disponível à população.
9. Nesse cenário, conclui-se pela não demonstração dos requisitos exigidos pelo Tema 1.161/STF para a obrigatoriedade de dispensação pelo Distrito Federal do medicamento pretendido.
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.